Tribunal: TJMT
Processo: 1025391-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025391-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MICHELE BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 709.939.471-15 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025391-54.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Michele Barbosa dos Santos Ferreira.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOTEAMENTO RESIDENCIAL DECORRENTE DE OCUPAÇÃO IRREGULAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência há de ser concedida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessionária de energia elétrica detém apenas o encargo relacionado ao abastecimento da rede, o que depende da regularidade do lote, ultimação de sua infraestrutura e arruamento, não podendo compelir a concessionária a realizar ligação da rede elétrica em local irregular.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025391-54.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Michele Barbosa dos Santos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral n.
1032735- 60.2023.8.11.0041
, determinou que a agravante, no prazo de cinco dias, proceda o fornecimento da energia elétrica na residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando
que a decisão prolatada merece reforma,
na medida em que o juízo de primeiro grau, decidiu somente com base nos argumentos ventilados pela agravada, impondo à agravante obrigação que implicará em violação ao disciplinado pela ANELL, além de contribuir para a manutenção de situação de ocupação irregular do solo urbano.

Informa ser indispensável elucidar que, depois da visita dos técnicos ao endereço da agravada, restou constatado que seria impossível o fornecimento de
energia
da forma como pretendida, particularmente porque
a residência está instalada em local sem a devida regularização fundiária, sem definição de arruamento pela Prefeitura Municipal.

Assevera que a agravada foi
devidamente notificada sobre a referida constatação e que por sua vez já requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá a disponibilização do croqui ou mapa de arruamento da região onde está localizado o imóvel da agravada, contendo as cotas indicando a largura do passeio e da via pública, porém, até o momento, não teve retorno.

Esclarece que jamais fez exigências descabidas, sendo que segue estritamente as normas consagradas no Ordenamento Jurídico vigente, em especial as resoluções da ANEEL.

Alega ser inadmissível a decisão combatida, porquanto
o imóvel não reúne condições técnicas e regulatórias para receber o serviço de fornecimento de energia, tendo em vista a inexistência de arruamento oficial, ou seja, não há demarcação da rua onde está localizado o imóvel da autora. Tal irregularidade impede a elaboração do projeto elétrico a ser implementado e, por consequência, o fornecimento de energia elétrica ao imóvel.

A par de tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Foi deferido o pleito de antecipação recursal (id. 189062677).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso
(id.
190595174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025391-54.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Michele Barbosa dos Santos Ferreira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Michele Barbosa dos Santos Ferreira ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que entrou em contato com a concessionária de energia por meio de ofício para solicitar a ligação de energia elétrica no seu imóvel, sendo negado o requerimento, sob o argumento de definição de arruamento necessário para a instalação dos postes de energia elétrica, conforme fundamentado na carta administrativa emitida em 05.07.2023 (id. 127428542 – autos de origem).

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a Energisa proceda de forma imediata com o fornecimento do serviço de energia elétrica, independente do cumprimento de outras providências formais.

O d. magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência, pois vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 187711164
).

Inconformada,
sustenta
que a decisão prolatada merece reforma,
na medida em que o juízo de primeiro grau, somente a partir dos argumentos ventilados pela agravada, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impondo à agravante obrigação que implicará em violação ao disciplinado pela ANELL, além de contribuir para a manutenção de situação de ocupação irregular do solo urbano, pois a residência da autora está instalada em local sem a devida regularização fundiária.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, entendo que inexistem tais requisitos.

Como se sabe, o fornecimento de energia elétrica é, sem dúvida, um serviço de utilidade pública, essencial e indispensável à vida e saúde das pessoas, o qual deve ser prestado de forma continuada. Entretanto, a prestação desse serviço depende da existência de prévia instalação de rede (art. 32 e seguintes, da Resolução no 414/2010, da ANEEL) e contratação regular (art. 27, da mesma norma regulamentadora), o que não ocorre no presente caso.

Isso porque dos documentos que instruem os autos, verifica-se que restou constatado pela concessionária após a visita dos técnicos ao local que seria impossível o fornecimento de
energia

da forma como pretendida, particularmente porque o mesmo se apresenta completamente irregular perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Nesse contexto, não há verossimilhança nas alegações da parte agravada, da configuração do seu direito de obrigar a Energisa a instalar a rede de energia e fornecer serviços, pois a concessionária somente está obrigada a proceder tais obras, em se tratando de empreendimentos habitacionais de interesse social, senão vejamos o que dispõe a Resolução n.o 414/2010, da ANEEL, em seus artigos 47, 48 e 138:

“Art. 47. A distribuidora é responsável pelos investimentos necessários e pela construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica para o atendimento das unidades consumidoras situadas em e
mpreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social
, que estejam em conformidade com a legislação aplicável.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (grifei e negritei)

“Art. 48. A distribuidora
não
é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à
regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47
.”
(grifei e negritei)

“Art. 138. A distribuidora é obrigada a fornecer energia elétrica aos interessados cujas unidades consumidoras, localizados na área concedida ou permitida, sejam de caráter permanente e
desde que suas instalações elétricas satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável
.”
(grifei e negritei)

Ademais, é evidente a existência do
periculum in mora
inverso, uma vez que a concessão da medida implicará na obrigação da concessionária agravante investir na instalação de rede elétrica no local, em ocupação irregular, onde sequer é possível afirmar a regularidade da abertura de vias públicas.

Por conseguinte, neste momento, em sede de cognição perfunctória, não vislumbro motivação suficiente para que seja ligada a energia elétrica na propriedade da agravada, devendo ocorrer o contraditório e a devida dilação probatória, ao longo da marcha processual
.

Cito jurisprudência,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. IRREGULAR O LOTEAMENTO DA ÁREA SEM A EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CEEE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70067499814, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 13/09/2018).”

(TJ-RS - RAC: 70067499814 RS, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Jerson Moacir Gubert, j. 13.09.2018 - negritei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023